Tribunal: TJES
Processo: 0001706-24.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001706-24.2021.8.08.0021

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADA: ADRIANA ROBERTA NOVAES DA SILVA RODRIGUES

DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ACÓRDÃO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELA
ÇÃO

CÍVEL
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
A
USÊNCIA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
-
ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE
PARCIAL
E TEMPORÁRIA – AUXÍLIO-
ACIDENTE INDEVIDO - AUXÍLIO-
DOENÇA DEVIDO
.

1. Tratando-se de benefício previdenciário, cujo caráter é social e protetivo, possibilita-se ao julgador conceder benefício diverso do pleiteado na inicial, desde que preenchidos seus requisitos, não havendo que se falar em sentença
extra petita
. Precedentes.

2. o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

3. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59).

4. Em razão da sua incapacidade parcial e temporária para o trabalho, faz jus a requerente ao benefício auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que, através de exames periódicos, deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão
.

Vitória/ES, 11 de junho de 2024.

RELATOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001706-24.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ADRIANA ROBERTA NOVAES DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

R E L A T Ó R I O

O
SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(
RELATOR
)
:-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
ADRIANA ROBERTO NOVAES DA SILVA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a autarquia implemente o auxílio-acidente no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões id. 7628413 sustenta o apelante, em síntese, que não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa da autora, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões id. 7628416 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (
RELATOR
):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
ADRIANA ROBERTO NOVAES DA SILVA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a autarquia implemente o auxílio-acidente no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões id. 7628413 sustenta o apelante, em síntese, que não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa da autora, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente demanda de cunho previdenciário pretendendo o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou, eventualmente, a concessão da aposentadoria por invalidez
.

Realizada a prova técnica, constatou a
expert
a incapacidade parcial temporária da autora, podendo, todavia, executar tarefas administrativas. Destacou, também, a existência de recursos terapêuticos a ser empregados.

Sobreveio a sentença apelada que, como antes destacado, determinou a concessão do auxílio-acidente.

Sob tal premissa, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentar que “
em matéria previdenciária, é necessário flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”
(AgInt no REsp n. 1.984.820/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022),
forçoso reconhecer a nulidade da sentença.

E isso porque o juízo
a quo
concedeu auxílio diverso, não postulado na exordial ou debatido nos autos, e cujos requisitos não se fazem presentes.

Afinal, “
nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.

É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, como constatado pela perícia, as lesões não estão consolidadas, sendo temporária a incapacidade da apelada, circunstância que afasta a concessão do benefício deferido pelo juízo
a quo
.

Por fim, em se tratando de recurso interposto somente pela autarquia, reputo inviável a aplicação do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, sob pena de agravar-lhe a situação.

De conseguinte,
ANULO A SENTENÇA
e determino a remessa dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO C
L
EM DE OLIVEIRA:-

R
espeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
1
6
/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO C
L
EM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível (
id
. 7628413) interposta p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (
id
. 7628409) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de
Guarapari
, que, em ação acidentária ajuizada por ADRIANA ROBERTA NOVAES DA SILVA RODRIGUES, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente à segurada.

Sustenta a apelante, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente, posto que as lesões não estão consolidadas.

Em
contrarrazões (
id. 7628416
),
a
apelad
a

aduz que, ainda que a redução/restrição seja mínima, é devido o benefício de aux
í
lio-acidente.

O

E
minente
R
elator,
de ofício, anulou a sentença
,
ao fundamento de que
“
o juízo a quo concedeu auxílio diverso, não postulado na exordial ou debatido nos autos, e cujos requisitos não se fazem presentes”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Observa-se da petição inicial que
a apelada asseverou que
o objeto da ação é a
“CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DO BENEFÍCIO”
com
“PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.”

Contudo,
verifica-se que n
os pedidos
a apelada pleiteou
o restabelecimento do
auxílio-
doença previdenciário
e, alternativamente, a declaração de aposentadoria por invalidez.

O art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo”
(
STJ,
AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de pleito de recebimento de auxílio-acidente.

De qualquer forma, e
m matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria.

Nessa linha de intelecção
, não configura decisão
ultra
ou
extra petita
o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(
STJ,
AREsp 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019)
.

Nesse mesmo sentido:

“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tratando-se de benefício previdenciário, cujo caráter é social e protetivo, possibilita-se ao julgador conceder benefício diverso do pleiteado na inicial, desde que preenchidos seus requisitos, não havendo que se falar em sentença
extra petita
. O auxílio doença é benefício previdenciário oriundo da incapacidade temporária do segurado para o exercício de seu trabalho habitual. Comprovado o preenchimento dos requisitos, deve ser concedido o auxílio-doença.”

(TJ-MG - AC: 10000205743305001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Isto posto, sabe-se que o
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

O benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado seja considerado habilitado para o retorno ao trabalho, seja na mesma atividade, seja
em
nova atividade,
nesse último caso,
após reabilitação. Caso se constate a impossibilidade de seu retorno para o trabalho, o segurado será aposentado por invalidez (Lei nº 8.21
3
/91, art. 62).

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

E
a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

P
ara a concessão de qua
isquer
desses
03 (
três
)
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

Anote-se que o
s
art
s
. 20
e 21
da Lei
nº
8.213/
19
91, considera
m
como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
a saber:

“
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
”

Na hipótese, a prova pericial

foi suficiente para comprovação de que
a
apelante
sofreu acidente de trabalho em 16/08/2018, que ela
possui incapacidade laborativa
parcial
temporária e
que
h
á condições de melhora clínica e retorno a suas funções habituais, desde que faça tratamento otimizado a ser instituído pelo médico que
a
assiste.

Diante da absoluta falta de elementos aptos a infirmar o laudo e não havendo impugnação quanto ao método utilizado, muito menos contradição entre as suas constatações e conclusões, não há porque desconsiderá-lo como prova.

Portanto
, por não
se
encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária
prevista
no art. 42 da Lei
nº
8.213/
19
91.

Noutra parte, em razão da
sua incapacidade
parcial
e temporária para o trabalho, faz jus ao benefício auxílio-doença, consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/
19
91.

Por conseguinte
, o auxílio-doença acidentário (
NB – 625.739.412-4
), cessado
em

31/12/2019
(fl. 23)
, deve ser restabelecido a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação,
tendo em v
ista que os afastamentos anteriores consideram-se tentativas de recuperação, e continuar sendo pago até que a
requerente
encontre-se apta a desenvolver a mesma atividade de trabalho, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que, através de exames periódicos, deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

Calha frisar
que deverão ser descontados os períodos de pagamento de outros benefícios eventualmente pagos pela
a
utarquia previdenciária.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou
p
arcial p
rovimento ao recurso
para
reformar em parte a sentença para
determinar que o apelante

restabeleça o
auxílio-doença acidentário (
NB – 625.739.412-4
), desde a sua indevida cessação,
até a conclusão da reabilitação profissional que torne
a segurada
apt
a
para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução
.

Determino que sobre o
valor da condenação incida
correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, a partir da citação, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

D
eixo de
condenar
a
autarquia previdenciária
ao pagamento das
custas processuais

(
Lei
nº
8.213/
19
91, art. 129, § único
).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira, para dar parcial provimento ao apelo do INSS, reformando em parte a sentença e determinando que a Autarquia Previdenciária restabeleça o auxílio-doença acidentário, desde a sua indevida cessação, até a conclusão da reabilitação profissional que torne a segurada apta para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/06/2024

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares, os presentes autos foram encaminhados com vistas ao meu Gabinete para a devida apreciação e, ao realizá-la, verifico que acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do INSS, reformando em parte a Sentença e determinando que a Autarquia Previdenciária restabeleça o auxílio-doença acidentário, desde a sua indevida cessação, até a conclusão da reabilitação profissional que torne a segurada apta para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução.

É como voto.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001706-24.2021.8.08.0021

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADA: ADRIANA ROBERTA NOVAES DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível (id. 7628413) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (id. 7628409) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação acidentária ajuizada por ADRIANA ROBERTA NOVAES DA SILVA RODRIGUES, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente à segurada.

Sustenta a apelante, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente, posto que as lesões não estão consolidadas.

Em contrarrazões (id. 7628416), a apelada aduz que, ainda que a redução/restrição seja mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente.

O Eminente Relator, de ofício, anulou a sentença, ao fundamento de que
“
o juízo a quo concedeu auxílio diverso, não postulado na exordial ou debatido nos autos, e cujos requisitos não se fazem presentes”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Observa-se da petição inicial que a apelada asseverou que o objeto da ação é a
“CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DO BENEFÍCIO”
com
“PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.”

Contudo, verifica-se que nos pedidos a apelada pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário e, alternativamente, a declaração de aposentadoria por invalidez.

O art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo”
(STJ, AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de pleito de recebimento de auxílio-acidente.

De qualquer forma, em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria.

Nessa linha de intelecção, não configura decisão
ultra
ou
extra petita
o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício (STJ, AREsp 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Nesse mesmo sentido:

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tratando-se de benefício previdenciário, cujo caráter é social e protetivo, possibilita-se ao julgador conceder benefício diverso do pleiteado na inicial, desde que preenchidos seus requisitos, não havendo que se falar em sentença
extra petita
. O auxílio doença é benefício previdenciário oriundo da incapacidade temporária do segurado para o exercício de seu trabalho habitual. Comprovado o preenchimento dos requisitos, deve ser concedido o auxílio-doença.”

(TJ-MG - AC: 10000205743305001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Isto posto, sabe-se que o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/1991, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

O benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado seja considerado habilitado para o retorno ao trabalho, seja na mesma atividade, seja em nova atividade, nesse último caso, após reabilitação. Caso se constate a impossibilidade de seu retorno para o trabalho, o segurado será aposentado por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 62).

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

E a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/1991, art. 42).

Para a concessão de quaisquer desses 03 (três) benefícios há a necessidade de comprovação da incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

Anote-se que os arts. 20 e 21 da Lei nº 8.213/1991, consideram como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, a saber:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.”

Na hipótese, a prova pericial foi suficiente para comprovação de que a apelante sofreu acidente de trabalho em 16/08/2018, que ela possui incapacidade laborativa parcial temporária e que há condições de melhora clínica e retorno a suas funções habituais, desde que faça tratamento otimizado a ser instituído pelo médico que a assiste.

Diante da absoluta falta de elementos aptos a infirmar o laudo e não havendo impugnação quanto ao método utilizado, muito menos contradição entre as suas constatações e conclusões, não há porque desconsiderá-lo como prova.

Portanto, por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

Noutra parte, em razão da sua incapacidade parcial e temporária para o trabalho, faz jus ao benefício auxílio-doença, consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991.

Por conseguinte, o auxílio-doença acidentário (NB – 625.739.412-4), cessado em 31/12/2019 (fl. 23), deve ser restabelecido a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, tendo em vista que os afastamentos anteriores consideram-se tentativas de recuperação, e continuar sendo pago até que a requerente encontre-se apta a desenvolver a mesma atividade de trabalho, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que, através de exames periódicos, deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

Calha frisar que deverão ser descontados os períodos de pagamento de outros benefícios eventualmente pagos pela autarquia previdenciária.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença para determinar que o apelante restabeleça o auxílio-doença acidentário (NB – 625.739.412-4), desde a sua indevida cessação, até a conclusão da reabilitação profissional que torne a segurada apta para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução.

Determino que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, a partir da citação, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

Deixo de condenar a autarquia previdenciária ao pagamento das custas processuais (Lei nº 8.213/1991, art. 129, § único).

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com as devidas vênias ao voto de relatoria,
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira
, para dar parcial provimento ao apelo do INSS, reformando em parte a sentença e determinando que a Autarquia Previdenciária restabeleça o auxílio-doença acidentário, desde a sua indevida cessação, até a conclusão da reabilitação profissional que torne a segurada apta para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001706-24.2021.8.08.0021

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO
:
ADRIANA ROBERTO NOVAES DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
ADRIANA ROBERTO NOVAES DA SILVA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a autarquia implemente o auxílio-acidente no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões id. 7628413 sustenta o apelante, em síntese, que não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa da autora, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente demanda de cunho previdenciário pretendendo o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou, eventualmente, a concessão da aposentadoria por invalidez
.

Realizada a prova técnica, constatou a
expert
a incapacidade parcial temporária da autora, podendo, todavia, executar tarefas administrativas. Destacou, também, a existência de recursos terapêuticos a ser empregados.

Sobreveio a sentença apelada que, como antes destacado, determinou a concessão do auxílio-acidente.

Sob tal premissa, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentar que “
em matéria previdenciária, é necessário flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”
(AgInt no REsp n. 1.984.820/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022),
forçoso reconhecer a nulidade da sentença.

E isso porque o juízo
a quo
concedeu auxílio diverso, não postulado na exordial ou debatido nos autos, e cujos requisitos não se fazem presentes.

Afinal, “
n
os termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, como constatado pela perícia, as lesões não estão consolidadas, sendo temporária a incapacidade da apelada, circunstância que afasta a concessão do benefício deferido pelo juízo
a quo
.

Por fim, em se tratando de recurso interposto somente pela autarquia, reputo inviável a aplicação do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, sob pena de agravar-lhe a situação.

De conseguinte,
ANULO A SENTENÇA
e determino a remessa dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.
Eminentes Pares, os presentes autos foram encaminhados com vistas ao meu Gabinete para a devida apreciação e, ao realizá-la, verifico que acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do INSS, reformando em parte a Sentença e determinando que a Autarquia Previdenciária restabeleça o auxílio-doença acidentário, desde a sua indevida cessação, até a conclusão da reabilitação profissional que torne a segurada apta para o exercício de outra profissão compatível com suas condições físicas e sociais, em especial, que leve em consideração seu grau de instrução.

É como voto.